Tribunal: TJES
Processo: 5012799-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012799-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHULTZ-INGA TURISMO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VANETE FERRARI AMBROZIO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012799-32.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SCHULTZ-INGA TURISMO LTDA - EPP, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, STZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

RECORRIDO: VANETE FERRARI AMBROZIO, VALDETE FERRARI, JULIE FERRARI AMBROZIO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelas recorridas, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrente em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito. a) CONDENAR a rés solidariamente, a repararem os danos morais sofridos pelas autoras, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR as rés ao pagamento solidário que consta em cláusula de apólice de seguro, com valor de R$ 21.856,95 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Preliminarmente, as recorrentes alegam sua ilegitimidade passiva à compor a lide e prejudicial de mérito relacionada a suposta existência de pedidos de indenização em outros processos. Todavia, não assiste razão em nenhuma de suas alegações. Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade passiva das partes, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial. Finalmente, tenho que não restou provada a identidade das outras demandas suscitadas como prejudicial de mérito pelas recorrentes, pelo que não acolho a questão preliminar.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque “[...]
as requerentes permaneceram por mais de quarenta minutos dentro da aeronave até a conclusão por parte da requerida quanto a impossibilidade de realização da viagem, sendo que tal fato não foi negado pelas requeridas em contestação e é corroborado pela documentação juntada pelas autoras.
” – ID 7355519.

Além disso, restou demonstrada a contratação de seguro por parte das recorridas, a justificar a condenação da recorrente ao pagamento do valor, veja:

Nesse sentido, pela cautela adotada pelas requerentes quanto a contratação de seguro, conforme consta em ID. 20364104, resta configurado o dever das requeridas em reembolsar pelas coberturas contratadas.

Entendo que o consumidor ao contratar seguro nos moldes como ofertado pressupõe estar amparado em situações extremas como a do caso em tela.

No presente caso, entendo que houve apenas o descumprimento da cobertura de “Cancelamento ou Alteração de Viagem” uma vez que, perante ao caso em específico, está foi a situação extrema ocorrida as requerentes, não merecendo prosperar a cláusula requerida de atraso de voo, já que houve o cancelamento do respectivo voo.

A cláusula mencionada de “Cancelamento ou Alteração de Viagem” remete ao ressarcimento de até $ 1.500 (dolár) para cada acobertado e sendo assim, as autoras fazem jus a restituição do valor de R$ 21.856,95, que foi convertido para real nesta data (
https://www.bcb.gov.br/conversao
).
[destaque acrescentado]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo, posto que o tempo de atraso foi significativo, capaz de causar violação aos direitos da personalidade das requerentes.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)